Tribunal: TJMT
Processo: 0001306-55.2018.8.11.0110
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001306-55.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FLORISVAL TOBIAS PEDRO - CPF: 405.477.011-87 (APELADO), NILCELIA MARIANO - CPF: 323.186.501-87 (APELADO), VINICIUS MARIANO TOBIAS PEDRO - CPF: 038.832.281-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – FALECIMENTO DOS DEVEDORES ORIGINÁRIOS ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS JUDICIAIS – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO NO CURSO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – CITAÇÃO DOS SUCESSORES/HERDEIROS DO EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO – REGRA DO ART. 313 DO CPC – VÍCIO SANÁVEL – FORMALISMO EXACERBADO – LIBERALIDADE DO MAGISTRADO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Há que ser observado, no caso concreto, a aplicabilidade dos princípios da primazia do julgamento do mérito e aproveitamento dos atos processuais, máxime porque não se visualiza prejuízo de ordem processual ou material a ambas as partes.

O princípio da
primazia
da resolução do
mérito
, preconiza que, sempre que possível, o Julgador deve proceder à resolução concreta do litígio, na busca de resultados positivos no funcionamento do sistema de prestação jurisdicional.

Somente ao vício absolutamente insanável destina-se à extinção do feito sem
julgamento
do
mérito, o que não é caso dos autos.
O formalismo exacerbado vai na contramão com a sistemática do atual Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação: JORGE BALBINO DA SILVA.

Ação:
Ação Monitória
proposta em desfavor de
FLORISVAL TOBIAS PEDRO e OUTROS.

Sentença:
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, por considerar inviável a regularização do polo passivo sem a efetivação da citação do devedor originário falecido no curso da demanda, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Apelo:
O Banco Apelante alega que o Julgador se equivocou ao extinguir o processo sem resolução de mérito sem oportunizar novo prazo à autora a correção do polo passivo.

Assenta que o Juiz deixou de proceder à intimação pessoal do autor, o que viola ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Convicto nessas assertivas, almeja a cassação da sentença objurgada, de modo a possibilitar a substituição do polo passivo da demanda, a fim que seja dado regular prosseguimento nos autos de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

Na origem, o Banco Apelante almeja o recebimento do valor de R$ 66.374,26 (sessenta e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), representado pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/02606-X, firmada em 06/12/2011, no valor de R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), com vencimento avençado pra 01/11/2017.

Entre um ato e outro, os Requeridos (devedores originários) não foram devidamente citados e ambos, FLORISVAL TOBIAS PEDRO e NILCELIA MARIANO faleceram no curso do processo,
ela
em 26 de abril de 2017
e
ele
em 14 de junho de 2020
.

Na sequência, por considerar ser juridicamente inviável o prosseguimento do feito ou habilitação em face de futuros sucessores, ante a não concretização da citação dos devedores originários (falecidos), o Juízo singular extinguiu o feito por perda do objeto.

Pois bem. Procede as razões do Banco Apelante.

Da breve análise do caderno processual é possível concluir que a sentença que extinguiu o processo configura-se um verdadeiro excesso de preciosismo por parte do Julgador da instância singela.

Há que ser observado, no caso concreto, a aplicabilidade dos princípios da primazia do julgamento do mérito e aproveitamento dos atos processuais, máxime porque não se visualiza prejuízo de ordem processual ou material a ambas as partes.

O princípio da
primazia
da resolução do
mérito
, preconiza que, sempre que possível, o Julgador deve proceder à resolução concreta do litígio, na busca de resultados positivos no funcionamento do sistema de prestação jurisdicional.

Ressalta-se que o Magistrado possui liberalidade na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feito.

Na mesma linha de intelecção, o fato de o devedor originário vier a falecer no curso da demanda antes de efetivada sua citação, não há óbice jurídico-processual para que se proceda à citação dos herdeiros/sucessores do
de cujus
.

Acerca da aplicabilidade do princípio da primazia do julgamento do mérito em relação a detalhes processuais de menor complexidade, a jurisprudência atual já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO ATENDIMENTO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA PELO REQUERENTE -
REQUERIDO QUE PRETENDE EXCESSO DE RIGOR DO JUÍZO – NATUREZA NÃO PEREMPTÓRIA DO PRAZO
– LIBERALIDADE DO MAGISTRADO DE ORIGEM –
PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA
DO
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
– CORRETA APLICAÇÃO E CONDUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Magistrado possui liberalidade na concessão dos prazos dilatórios durante a condução processual e o não atendimento de qualquer prazo desta espécie não obriga o julgador a declarar a extinção do feito.

(N.U 1001181-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO
- ILEGITIMIDADE ATIVA
- AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 266494/MG).

O princípio da
primazia
da resolução do
mérito
, sempre que possível, propicia ao julgador a resolução concreta do litígio, na busca de resultados positivos no funcionamento do sistema de prestação jurisdicional. Ao vício absolutamente insanável destina-se a extinção do feito sem
julgamento
do
mérito
.
O erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ AgRg no AREsp 695992 / RS).

(N.U 1010315-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU OS ATOS PRATICADOS –
FORMALISMO EXACERBADO – PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA
DO
JULGAMENTO
DE
MÉRITO
– PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS AUTOS PRATICADOS – ECONOMIA E CELERIDADE AO PODER JUDICIÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Impõe-se, no caso, a anulação da sentença quanto a parte pugna pelo aproveitamento dos atos praticados, à vista dos princípios da
primazia
pelo
julgamento
de
mérito
, da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais e da economia processual.
Formalismo exacerbado vai a contramão com o atual Código de Processo Civil.

(N.U 1010900-87.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Com efeito, a sentença recorrida que extingue o feito revela-se de um formalismo exacerbado e prematura, em flagrante inobservância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos processuais praticados.

Registra-se, por importante, que somente aos vícios absolutamente insanáveis é que se destinam a extinção do feito sem julgamento do mérito,
o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se, por fim, que o formalismo exacerbado vai na contramão com a sistemática do atual Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
dá-se
provimento ao apelo interposto para
tornar sem efeito
a sentença recorrida e
afastar
a extinção do processo.

Por consectário lógico,
devolva-se
os autos à instância singela para que se proceda ao regular processamento do feito, até o julgamento efetivo de seu mérito.

Por fim,
registra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso e o regresso da demanda à instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024